Tribunal: TJBA
Processo: 8015853-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015853-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: GERALDO BENTO JUVENAL

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

IMPETRADO: RONDOPAR ENERGIA ACUMULADA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO BALESTRA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e obrigação de fazer, na qual foram julgados improcedentes os pedidos do impetrante, que alegava exclusão irregular de sociedade e cerceamento de defesa. A sentença impugnada teria violado o contraditório e a ampla defesa por não admitir a inversão do ônus da prova e não permitir acesso a documentos societários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença judicial que julgou improcedentes os pedidos do impetrante, sem acolher a inversão do ônus da prova e sem considerar a suposta negativa de acesso a documentos, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Embora presentes os requisitos formais de admissibilidade, como a tempestividade e a legitimidade das partes, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, o que não se verifica nos autos.

A análise da controvérsia envolve aspectos fáticos e probatórios complexos, como apuração de exclusão societária, exame de documentos e eventual perícia contábil, o que inviabiliza o uso da via mandamental.

O impetrante já interpôs recurso de apelação nos autos originários, instrumento processual adequado para a revisão da sentença e eventual alegação de cerceamento de defesa, sendo o mandado de segurança incabível como sucedâneo recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Mandado de Segurança nº [inserir número do processo]
, em que figura como impetrante
GERALDO BENTO JUVENAL
, e como autoridade coatora
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR
, sendo litisconsortes passivos
FÁTIMA REGINA BET NOVAIS
e
RONDOPAR ENERGIA ACUMULADA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02